Tribunal: TJES
Processo: 0001044-53.2018.8.08.0025
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001044-53.2018.8.08.0025
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PATRIK BARBOZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001044-53.2018.8.08.0025 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PATRIK BARBOZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
.
ARTIGO
147 DO CÓDIGO PENAL, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06
.
1. ABSOLVIÇÃ
O

POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2
.
PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. 3.

RECURSO CONHECIDO
E

PARCIALMENTE P
ROVIDO
.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente co
mprovadas
em relação
ao apelante
através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos
da vítima
na esfera policial e judicial
,
sendo este
s
revestido
s
de especial valor probatório
.
2.
Uma vez ausentes circunstâncias desfavoráveis ao acusado, é de rigor a fixação da pena-base no mínimo legal.

3.
Recurso conhecido e

parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001044-53.2018.8.08.0025 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PATRIK BARBOZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
PATRIK BARBOZA
, por irresignado com a r. sentença prolatada pel
a
MM. Ju
íza
de Direito da
Vara
Única de Venda Nova do Imigrante
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo
147 do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06
,
à pena de
0
3
(
três
) m
eses
de detenção, em regime inicialmente aberto
.

Narra a denúncia,
em sínt
ese,
que n
a data de 30 de novembro de 2018 o denunciado ameaçou a vítima de
l
he causar mal injusto e grave dizendo: “sua vagabunda,
v
ou te matar”.

A vítima estava em seu local de traba
l
ho e acionou a Polícia Militar, oportunidade em que Patrik foi preso em flagrante

Dias antes, na data de 26 de novembro de 2018, no mesmo local, aproveitando-se de descuido de vizinho, que deixou o portão do prédio aberto, Patrik foi ate o apartamento da vítima e disse:
“sua piranha, sua safada, é isso mesmo que você quer, né? Isso não vai ficar assim, eu vou te matar”
. Nesta ocasião, a vítima manifestou desejo de representar criminalmente contra o denunciado, solicitando medidas prote
ti
vas de urgência, das quais Patrik ainda não tinha sido notificado.

Em suas razões de recurso, a defesa pugnou pela absolvição por insuficiência probatória, bem como pela aplicação da pena-base no mínimo legal.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou
comprovada

através
do
r
equerimento de medidas protetivas de urgência, boletim unificado
,

bem como pela prova oral produzida nos autos
.

D
a mesma maneira,
as provas dos autos são suficientes para comprovar
a autoria
d
o réu
em relação
ao crime narrado na exordial
.

E
m juízo, a vítima confirmou seu depoimento prestado na esfera policial, relatando as ameaças sofridas pelo acusado
de forma clara

e à margem de dúvidas de
que sentiu medo e acreditou que o Acusado poderia concretizar a ameaça proferida.

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento da
s
vítima
s
de crimes
que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher
, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 4. "A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018). 5. Writ não conhecido. (HC 590.329/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).

Desta maneira,
t
omando-se por base a
prova produzida nos autos, bem como pelo
s coesos relatos da vítima em sede policial e judicial
,
verific
o
que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa
do apelante
,
eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu
no crime pelo qual fora condenado,
não
havendo que se falar em insuficiência probatória
.

Em seguida, a defesa requer a fixação da pena-base do acusado no patamar mínimo legal,
uma vez que todas as circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria foram favoráveis ao acusado
.

Entendo assistir razão à defesa.

Uma vez ausentes circunstâncias desfavoráveis ao acusado, é de rigor a fixação da pena-base no mínimo legal.

Passo à nova dosimetria.

Ausentes circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena-base em 01 (um) mês de detenção.

Presente a agravante
prevista no art. 61, II, f, do Código Penal,
razão pela qual agravo a pena em 1/6 (um sexto),
fixando-a definitivamente em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção,
à míngua de atenuantes, causas de aumento ou diminuição.

Procedo com a suspensão condicional da pena, prevista no artigo 77 do Código Penal, como assim fez o magistrado de primeiro grau.

Portanto, suspendo condicionalmente a pena privativa de liberdade aplicada, pelo prazo de 02 (dois) anos, devendo o réu cumprir as condições do artigo 78 do Código Penal, a serem fixadas na audiência admonitória.

Diante de todo o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para fixar a pena-base do réu no mínimo legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.